Tribunal: STJ
Processo: 2180643-84.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2079626 - SP (2023/0183456-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
EMBARGADO
: NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
CARLOS MANOEL MARQUES HOLANDA COSTA - SP377815
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
INTERES.
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
INTERES.
: BRASKEM S/A
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE
JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Não merece reparo a certidão de julgamento que espelha o conteúdo do
inc. II, do Regimento Interno do STJ.
art. 52,
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51826569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1da6b013-1b06-484a-a755-c42733c813a9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1da6b013-1b06-484a-a755-c42733c813a9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2079626 - SP (2023/0183456-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
EMBARGADO
: NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
CARLOS MANOEL MARQUES HOLANDA COSTA - SP377815
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
INTERES.
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
INTERES.
: BRASKEM S/A
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE
JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Não merece reparo a certidão de julgamento que espelha o conteúdo do
inc. II, do Regimento Interno do STJ.
art. 52,
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51573975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: 5a387214-7b50-4bb3-9b66-1050083bb2a8

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ AURÉLIO
VALPORTO DE SÁ JUNIOR contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 650):

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO CONTROLADOR. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA OBJETIVA. APLICAÇÃO. ACORDO DE
LENIÊNCIA. INTERRUPÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão de
primeira instância que afastou a ocorrência da prescrição,
considerando que a ciência inequívoca dos atos lesivos
ocorreu apenas com a celebração de acordo de leniência em
dezembro de 2016.
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo
prescricional para a ação de responsabilidade civil contra o
controlador de sociedade anônima deve ser contado a partir
da data da publicação da ata que aprova o balanço do
exercício em que ocorreu a violação ou a partir da ciência
inequívoca do dano.
3. A regra geral no ordenamento jurídico é a actio nata
objetiva, que adota parâmetros taxativos
para se determinar o início do prazo prescricional.
3.1. No caso de ações de dano material contra o controlador
da sociedade anônima, conforme o
II, b, 2, da
art. 287,
o início do prazo prescricional é a data da
Lei n. 6.404/76,
publicação da ata da assembleia geral que aprova o balanço
referente ao exercício em que tenha ocorrido o ato lesivo.
Todavia, quando a lesão se originar em fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal,
nos termos do
da referida Lei.
art. 288
4. Os princípios gerais que regem as sociedades anônimas
privilegiam a estabilidade das relações, a segurança jurídica
e, por consequência, prazos prescricionais curtos.
5. Para se determinar a responsabilidade civil do controlador
de sociedades anônimas, especialmente em companhias de
capital aberto, é necessário que se fixe um momento comum
a todos os acionistas, no qual tomam conhecimento dos fatos.
Isto porque, em razão pulverização das ações, seria
praticamente impossível saber quando cada um dos sócios ou
acionistas teve o efetivo conhecimento dos fatos.
6. No caso concreto, o inicio do prazo prescricional para
todos os sócios ou acionistas se deu na celebração do acordo
Documento eletrônico VDA51573975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: 5a387214-7b50-4bb3-9b66-1050083bb2a8

de leniência, o que justifica a aplicação da teoria da actio
objetiva.
nata
Recurso especial improvido.

Sustenta a parte embargante que houve erro material na certidão de fls. 780-
781, em que constou:

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o
processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu
a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto do Sr. Ricardo Villas
Bôas Cueva negando provimento ao recurso especial por
fundamento diverso, acompanhando o Sr. Ministro Humberto
Martins, a TERCEIRA TURMA, por maioria, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Humberto Martins, que lavrará o acórdão. Votou
vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Votaram com o Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS os Srs.
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio
Bellizze e Moura Ribeiro.

Alega que o correto seria constar que a Terceira Turma, por unanimidade,
negou provimento ao recurso especial, divergindo apenas quanto à fundamentação
apresentada pela Ministra Nancy Andrighi.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para a correção
do erro material.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
901-904.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Não assiste razão ao embargante.
O regimento interno do STJ prevê no
inc. II, que:
art. 52,

O relator é substituído:
Art. 52.
[...]
II - quando vencido, em sessão de julgamento, pelo Ministro
designado para
redigir o acórdão;
Documento eletrônico VDA51573975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: 5a387214-7b50-4bb3-9b66-1050083bb2a8

A Ministra Nancy foi vencida quanto ao fundamento e fui designado em
sessão como relator, por ter inaugurado a divergência.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51573975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: 5a387214-7b50-4bb3-9b66-1050083bb2a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.079.626 / SP
Número Registro: 2023/0183456-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07922018 0792201810974984620188260100 10974984620188260100 20220000359110 20220000632929
21806438420218260000
2180643842021826000050000
22615834120188260000
7922018
792201810974984620188260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
CARLOS MANOEL MARQUES HOLANDA COSTA - SP377815
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
RECORRIDO
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
RECORRIDO
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
Documento eletrônico VDA51808512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: 0b81b0d1-2f2e-41e3-b9e8-3872b96bbb55

ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
INTERES.
: BRASKEM S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
EMBARGADO : NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
CARLOS MANOEL MARQUES HOLANDA COSTA - SP377815
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
INTERES.
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
INTERES.
: BRASKEM S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51808512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: 0b81b0d1-2f2e-41e3-b9e8-3872b96bbb55

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: 0b81b0d1-2f2e-41e3-b9e8-3872b96bbb55